Tribunal: TJSP
Processo: 2160589-92.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE - ação cominatória - rescisão unilateral de plano de saúde coletivo – tutela de urgência de natureza antecipada concedida para determinar às requeridas que restabeleçam a cobertura do seguro de saúde da parte autora – irresignação – acolhimento parcial- requisitos do art. 300 do CPC verificados – viabilidade da manutenção no plano de saúde coletivo,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE - ação cominatória - rescisão unilateral de plano de saúde coletivo – tutela de urgência de natureza antecipada concedida para determinar às requeridas que restabeleçam a cobertura do seguro de saúde da parte autora – irresignação – acolhimento parcial- requisitos do art. 300 do CPC verificados – viabilidade da manutenção no plano de saúde coletivo, mediante o pagamento integral da mensalidade – beneficiário menor sujeito a tratamento médico – precedente do Superior Tribunal de Justiça em caráter repetitivo (Tema 1.082) – equilíbrio do contrato mantido já que as condições do contrato permanecerão a mesma – legalidade do cancelamento questionado fica relegada para quando do julgamento da ação, por tratar-se de matéria de mérito - multa diária fixada em valor que atende aos princípios da razoabilidade/proporcionalidade - decisão mantida - Recurso não provido.